Tribunal: TJDFT
Processo: 0724827-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724827-62.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR PEREIRA MARTINS RECORRIDO: EDNALDO FERREIRA DE MENEZES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PRÓ-LABORE. I – A constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise é admitida, desde que preservado valor que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a r. decisão que determinou a penhora mensal de 15% do pró-labore do agravado-executado até a quitação da dívida, bem como a manutenção das penhoras de 15% dos valores constritos pelo Sisbajud e de 15% da restituição do Imposto de Renda. II – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso II, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ausência de fundamentação da decisão; b) artigo 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando que “seja revertida a penhora dos vencimentos do recorrente: (i) por não se tratar a execução que ostenta natureza alimentar, (ii) por não se tratar de vencimentos acima do quantum determinado pelo legislador, (iii) por não ter o juízo a quo se desincumbido de ônus de demonstrar a excepcionalidade do caso, (iv) por não restar demonstrado por elementos dos autos, que a mitigação da impenhorabilidade não afetará a subsistência da família, e ainda (v) pela perpetuação da “pena” aplicada tão somente ao Recorrente”. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Fundamenta o apelo na alínea “b” do autorizador constitucional sem, contudo, apontar qual ato de governo local contestado em face de lei federal teria sido julgado válido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante à indicada afronta ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC, bem como em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Diante dos presentes elementos, é admitida a penhora mensal de 15% do pró-labore do agravante-executado, até a quitação da dívida, bem como a manutenção das penhoras de 15% dos valores constritos pelo Sisbajud e de 15% da restituição do Imposto de Renda, porquanto nesse percentual não haverá prejuízo para a sua subsistência e de sua família” (ID 51678017), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 833, IV, CPC. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. SUBSISTÊNCIA E DIGNIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. BOA-FÉ. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO SUSTENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível a penhora de parcela do salário do devedor, ainda que fora das hipóteses estritas descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedente da Corte Especial. 2. A norma deve ser interpretada de forma teleológica: objetiva-se ponderar a subsistência e a dignidade do devedor com o direito do credor a receber o seu crédito. 3. Se, de um lado, os princípios da menor onerosidade e da dignidade da pessoa humana visam a impedir a execução abusiva, por outro lado vale lembrar que também cabe à parte executada agir de acordo com os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da efetividade do processo. 4. No caso, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem foi de que há possibilidade concreta de penhora, por não afetar a capacidade de subsistência do devedor. Revisão obstada pela incidência da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.035.636/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp n. 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025